Tribunal: TJES
Processo: 0034959-97.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034959-97.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA ES e outros

APELADO: GUIDO CASARE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A demanda visava a cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2008 a 2012. O juízo de origem fundamentou a decisão no decurso de lapso temporal superior a cinco anos sem a efetiva localização do devedor ou de bens penhoráveis, após o período de suspensão legal, respeitado o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente, considerando o termo inicial da contagem do prazo de suspensão automática e a eficácia das diligências requeridas pela Fazenda Pública para interromper o curso prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial ou petição requerendo a suspensão (Tema 566 do STJ).

4. No caso concreto, a ciência inequívoca da não localização do executado ocorreu na audiência de conciliação realizada em 01.08.2014, marcando o início automático do prazo de suspensão.

5. Findo o prazo de um ano de suspensão em 01.08.2015, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, cujo termo final ocorreu em 01.08.2020 (Tema 567 do STJ e Súmula 314/STJ).

6. Requerimentos de diligências infrutíferas, sem a efetiva citação ou constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, sob pena de eternização do processo (Tema 568 do STJ).

7. A prévia oitiva da Fazenda Pública, exigida pelo § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, restou observada mediante intimações para manifestação sobre a prescrição, oportunidade em que o exequente não apontou causas suspensivas ou interruptivas efetivas ocorridas dentro do lapso prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, sendo desnecessário novo pronunciamento judicial.

3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo diligências que se revelam infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei 6.830/1980, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 40; CPC, arts. 278 e 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568 e 569), Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, Súmula 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta p
elo

MUNICÍPIO DE SERRA
, em razão da Sentença (id. 16414885) proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
GUIDO CASARE
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (id. 16414886) alega o Apelante, em síntese,
que
: I) não houve inércia da Fazenda Pública, tendo esta se mostrado esforçada na busca de bens da parte executada para o cumprimento da obrigação; II) não restou caracterizada a prescrição intercorrente, posto que não decorreu o prazo de cinco anos após a suspensão do processo nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80; III) a impossibilidade de decretação da prescrição intercorrente de ofício sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme determina o § 4º do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte executada para integrar a lide.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034959-97.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: GUIDO CASARE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada em dezembro de 2013 pelo Município de Serra em face de Guido Casare, objetivando a satisfação de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas correlatas, concernentes aos exercícios fiscais de 2008 a 2012, totalizando, à época da propositura, o montante histórico de R$ 16.321,04 (dezesseis mil, trezentos e vinte e um reais e quatro centavos).

A sentença impugnada reconheceu a consumação da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, fundamentando-se no transcurso de lapso temporal superior a cinco anos sem a efetiva localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, após o período de suspensão legal.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se uma cronologia fática que corrobora inequivocamente a desídia qualificada na condução do feito executivo.

In casu,
o
bserva-se que o despacho ordenando a citação foi proferido em 17/12/2013, interrompendo a prescrição ordinária nos termos do artigo 174 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005.

Não obstante, a tentativa de citação postal restou frustrada, conforme Aviso de Recebimento devolvido em 10/07/2014 com a informação "Mudou-se".

Ato contínuo, em 01/08/2014, realizou-se audiência de conciliação no bojo de mutirão fiscal, na qual o Município de Serra se fez presente, enquanto o executado restou ausente. Naquela assentada, o Juízo determinou expressamente que, diante da não localização do devedor, o feito aguardaria providências por dez dias, sob pena de suspensão e posterior arquivamento, nos moldes do artigo 40 da LEF.

O presente marco processual, consubstanciado na ciência inequívoca, por parte da Fazenda Pública, acerca da inexitosa localização do devedor em 01.08.2014, configura o termo
a quo
automático do lapso temporal de suspensão por um ano, nos termos legais, prescindindo de qualquer despacho judicial adicional que o formalize, fluindo tal prazo até 01.08.2015.

Como cediço, a tese firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens.

No caso em tela, essa ciência ocorreu de forma inconteste, na audiência de 01/08/2014.

Findo o prazo de um ano de suspensão em 01/08/2015, iniciou-se, também automaticamente, a contagem do prazo prescricional quinquenal, cujo termo final se deu em 01/08/2020, nos termos das teses vinculantes firmadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Temas 567 e 569 do STJ).

Durante este interregno de cinco anos, a Fazenda Pública protocolou petições requerendo diligências, como a expedição de ofícios a órgãos conveniados (DETRAN, CESAN) em 2016 e novas tentativas de citação em 2020 e 2022. No entanto, é imperioso destacar que, conforme a tese 4.3 (Tema 568) do citado precedente vinculante, apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Meros requerimentos de diligências que se revelam infrutíferos — como de fato ocorreram nestes autos, em que o executado jamais foi citado e nenhum bem foi penhorado, não possuem o condão de reiniciar a contagem do prazo.

Com efeito, a "incansável luta" alegada pelo recorrente, se não resulta em atos concretos de satisfação ou garantia do crédito, configura a inércia processual para fins de prescrição, pois o processo não pode se eternizar à mercê de diligências inócuas.

Nesse sentido, confiram-se as teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569), cujo Acórdão restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,

não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Ademais
, no caso dos autos, não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública,
posto que o
exame detido dos autos eletrônicos revela que o princípio do contraditório, previsto no § 4º do artigo 40 da LEF, foi plenamente respeitado.

Verifica-se que houve intimação do Município para se manifestar sobre a prescrição em despacho datado de 05/08/2019 e, mais recentemente, em despacho de 17/06/2024
(id. 16414783)
, no qual o magistrado explicitou a evidência da prescrição intercorrente e concedeu prazo para manifestação.

O ente municipal, inclusive, apresentou petição de objeção datada de 20/07/2024
(id. 16414884)
, na qual argumentou contra a prescrição, sem, contudo, apontar qualquer causa suspensiva ou interruptiva válida (como a localização de bens ou a citação efetiva) ocorrida dentro do lapso prescricional (2015-2020).

Nestes termos, em que pese o decurso de mais de uma década, não tendo sido realizada a citação dos executados, inexistindo, ainda, bens passíveis de penhora, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto
e lhe nego provimento.

É como voto.